Tribunal: TJDFT
Processo: 0717049-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Órgão : Plantão Judicial Classe : Agravo de Instrumento Processo n. : 0717049-07.2024.8.07.0000 Agravante : GLAUCIA FERREIRA DE QUEIROZ ARAÚJO Agravados : HUDSON DIAS, ALBERTO RIBEIRO FILHO e MARCOS RAFAEL VIEIRA BATISTA Desembargador Plantonista : Waldir Leôncio Júnior DESPACHO Nos exatos termos da Portaria GPR 930 de 15 de abril de 2024, o plantão judicial presta-se a apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. No particular, a agravante pretende ser reconduzida ao cargo de síndica do Residencial Versailles, com a expedição de ofício ao Banco SICOOB, proibindo os agravados de movimentarem as contas bancárias do referido condomínio. Com efeito, não se está diante de matéria urgentíssima que requer a manifestação deste Tribunal em plantão judicial. Não é caso de plantão. Encaminhe-se à relatoria originária. I. Brasília, 27 de abril de 2024; 10h21. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Em plantão judicial